Tribunal: STF
Processo: Inq 186
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-15
Data de publicação: 1987-03-15

Ementa:
COMPETÊNCIA CRIMINAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEPUTADO FEDERAL.
CRIME COMUM (APROPRIAÇÃO INDEBITA) PRATICADO ANTES DO INICIO DO
MANDATO, QUE, DEPOIS, NO CURSO DO PROCESSO, SE ENCERROU.
CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGA-LO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE READQUIRIU A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA.